Tribunal: TJES
Processo: 5002401-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002401-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMAR SUARES SAVERGNINI

AGRAVADO: DELLMAR TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. SEGURO GARANTIA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR SUARES SAVERGNINI contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de restrição de veículos da empresa executada, DELLMAR TRANSPORTES LTDA, via RENAJUD. O agravante busca, entre outras medidas, a penhora de veículos, a penhora online via SISBAJUD e a expedição de certidão premonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a certidão premonitória foi expedida conforme o art. 828 do CPC; (ii) determinar se é cabível a penhora online nas contas dos agravados e a restrição de veículos via RENAJUD, em face da insuficiência do seguro garantia apresentado; (iii) ponderar sobre a aplicação do princípio da menor onerosidade na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão premonitória já foi expedida pelo juízo de origem, tornando prejudicada a análise deste pedido.

4. O seguro garantia oferecido pelos agravados cobre apenas o valor inicial da execução, sendo insuficiente para as parcelas vincendas, que elevaram a dívida a montante superior ao dobro da quantia garantida. Assim, é necessária a adoção de medidas complementares para garantir o adimplemento da obrigação.

5. A restrição de veículos via RENAJUD é medida adequada para garantir a execução, especialmente diante da insuficiência da garantia apresentada e do risco de inadimplemento, conforme previsto no art. 919, §1º, do CPC.

6. Contudo, a penhora online via SISBAJUD é medida excessiva no presente estágio processual, considerando que a execução deve seguir a forma menos gravosa ao devedor (CPC, art. 805), especialmente em se tratando de empresa em funcionamento. Medidas mais invasivas devem ser adotadas apenas após o deslinde dos embargos à execução.

7. A decisão agravada não violou os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade, mas é necessário garantir a execução mediante a restrição de veículos via RENAJUD, sem comprometimento imediato das atividades da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A insuficiência do seguro garantia apresentado nos embargos à execução justifica a adoção de medidas complementares para garantir o adimplemento, como a restrição de veículos via RENAJUD.

2. A execução deve seguir a forma menos gravosa ao devedor, conforme o princípio da menor onerosidade, sendo a penhora online via SISBAJUD medida excessiva enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 828, 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.123.743/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.11.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002401-48.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 23/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDIMAR SUARES SAVERGNINI em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de restrição dos veículos da Empresa Executada via RENAJUD.

Em suas razões recursais (ID 7428082), EDIMAR SUARES SAVERGNINI afirma que o recurso possui três objetivos: (i) satisfação de um direito potestativo do Agravante, qual seja, a expedição de certidão premonitória (art. 828 do CPC); (ii) penhora online nas contas dos Agravados, uma vez que os embargos apresentados por eles na origem não garantiram a execução; (iii) retorno da garantia contratual estabelecida no contrato particular de compra e venda de cotas sociais, pelo qual o Agravante vendeu ao 2º Agravado (Dellano) a integralidade de sua participação nos quadros da 1ª Agravada (Dellmar), o que foi totalmente frustrado por estes últimos.

Argumenta que, além do pedido principal de pagamento do débito, atualmente em mais de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), postulou tutela de urgência para restrição de transferência de todos os veículos da empresa agravada; todavia, o Juízo indeferiu o prosseguimento da execução, em afronta aos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Aduz que os agravados opuseram embargos à execução (5000978-45.2024.8.08.0035), oferecendo seguro garantia, para que à execução fosse atribuído efeito suspensivo. Ocorre que, com o aumento do valor da dívida, em razão do vencimento de novas parcelas, a garantia anteriormente apresentada não mais supre a execução, que deve seguir seu curso.

Ressalta que os agravados ostentam ótima condição financeira e podem adimplir com a obrigação.

Almeja, liminarmente, (i) a expedição de certidão premonitória (art. 828 do CPC); (ii) penhora online, via SISBAJUD, nas contas dos Agravados de R$ 3.708.627,74; (iii) a inserção de restrição de transferência, via RENAJUD, de veículos de propriedade da empresa DELLMAR TRANSPORTES LTDA, a fim de garantir não só o pagamento do valor já reconhecidamente devido, como também resguardar o pagamento das parcelas vincendas.

No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução, com adoção dos já mencionados atos executivos.

Contrarrazões (ID 7567990) apresentadas por DELLMAR TRANSPORTES S/A E DELLANO COELHO SCARPE em que argumenta, preliminarmente, (i) ausência dos requisitos do artigo 1.016 do CPC, por não indicação das informações dos patronos da parte agravada; (ii) supressão de instância, por tratar-se de matéria não examinada na origem.

No mérito, indica que existe garantia bancária no exato valor executado e, ainda, que pelos princípios da razoabilidade e da continuidade da empresa, impor SISBAJUD no caixa ou RENAJUD na frota, geraria perda de clientes atuais e potenciais. Aduz que o princípio da prudência aponta para a necessidade de prestigiar a possibilidade de solução consensual do conflito, mediante audiência de conciliação no processo executivo.

Decisão (ID 7751864) deferindo em parte o pedido liminar de efeito suspensivo.

Petição (ID 7909912) apresentada por DELLMAR TRANSPORTES S/A E DELLANO COELHO SCARPE indicando bens para garantir a execução de piso.

Petição de ID 8025987 apresentada por EDIMAR SUARES SAVERGNINI argumentando pela rejeição da pretensão de constrição de bens sem valor comercial e pugnando pela condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Em atenção à petição de ID 8050791, na qual os causídicos LUIZ ANTONIO STTEFANON e MARCO TÚLIO NOGUEIRA renunciaram os poderes conferidos por DELMAR TRANSPORTES S/A e DELLANO COELHO SCARPE, bem como à petição de ID 40330802 (processo de origem), conferindo poderes a RICARDO BARROS BRUM (OAB/ES 8.793) e CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA (OAB/ES 11.259), retifique-se a autuação para que constem estes dois últimos como patronos da parte agravada (DELMAR TRANSPORTES S/Ae DELLANO COELHO SCARPE).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO JONATHAN CARVALHO DA SILVA:-

Boa tarde colenda Turma.

Saúdo a todos na pessoa do excelentíssimo Desembargador Presidente, o eminente Desembargador Relator, Raphael Americano Câmara; demais embargadores, a autoridade presente na pessoa da doutora Procuradora de Justiça, colegas advogados e serventuários aqui presentes.

Não vou demandar muito tempo na minha sustentação, porque trata-se de fato bem objetivo.

Trata-se de um contrato que foi firmado com os agravados, em que o agravante vendeu as suas cotas sociais aos agravados e eles assim não cumpriram o contrato avençado.

Dito isto, sendo bem sucinto, desse contrato manejamos a Ação de Execução na Vara de origem, em que buscávamos a satisfação deste contrato; visto que não foi adimplido, não foi garantido na origem, pedimos que fossem feitas algumas restrições na origem, sendo elas: a expedição de certidão premonitória, que fosse feito Sisbajud nas contas da empresa e Renajud sobre os veículos, que, inclusive, foram dados em garantia na satisfação do contrato.

Dito isto, foi interposto o Agravo de Instrumento. Nesse agravo, foi deferido a tutela parcialmente, determinando que fosse feito o Renajud sobre os veículos na totalidade da execução ali manejada na origem.

Pois bem, de tudo que falamos até agora, a agravada, de todas as formas, busca não quitar, não satisfazer a execução lá manejada. Inclusive, de todas as formas, em todas as oportunidades, inclusive, nos autos do Agravo de Instrumento, vem apresentando diversas petições, reiteradas, sobre o Renajud que foram feitos sobre os veículos deferidos em sede de tutela pelo douto Relator, apresentando que deveriam buscar o princípio da menor onerosidade para a empresa.

Mas, pasmem, mesmo com o deferimento da tutela parcialmente, com a inserção de Renajud sobre os veículos, a empresa agravada continuou, ainda, a negociar, a vender os seus veículos com real intenção, o intuito, de se desvaziar dos seus bens para não garantir o contrato que foi avançado, a execução que se maneja.

Fazendo o quê? Vendendo os veículos não alienados e comprando novos veículos alienados que, inclusive, com o primeiro pagamento em longa distância da primeira parcela, o que tiraria os bens impedidos para garantir a satisfação do contrato, buscando outros bens, inserindo novos veículos alienados na empresa.

Pois bem, excelência, como a certidão premonitória, que seria o primeiro objeto do Agravo, o primeiro tópico do Agravo, o juiz de origem deferiu essa certidão, a expedição da certidão, estamos superados, com relação ao Renajud, como foi parcialmente assim deferido pelo doutor relator, com o manejo do Renajud; então, foi inserido em alguns veículos, mas como, repito, os demais veículos que seriam para garantir a execução à agravada, vem se esvaziando destes bens.

Então, excelência, a minha sustentação paira sobre a necessidade do deferimento integral do Agravo com relação ao Sisbajud, pois a agravada vem, está sendo noticiada dos autos, tem petição nos autos, se desfazendo desses bens.

Dessa forma, requeiro o provimento do Agravo na sua integralidade.

Obrigado.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO BARROS BRUM:-

Cumprimento vossas excelências, a doutora Procuradora, os serventuários, todos os advogados, nas pessoas dos doutores Luiz Carlos, Jonathan e João, que são meus ex adversos nesse processo.

Como disse o doutro Jonathan, que me antecedeu, o que a gente discute, nesse caso, é garantias.

O doutor Jonathan narrou, e narrou propriamente, que o objeto dessa execução é uma compra e venda de 50% das cotas de uma empresa que foi firmada por R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dos quais mais da metade foram devidamente quitadas.

O que precisa se observar nesse caso é que a empresa não quer e não está esvaziando o seu patrimônio, mas é da natureza da atividade de uma transportadora a troca de veículos e aquisição de veículos novos sob pena de você ter um acréscimo muito sensível nos custos de manutenção.

Então, hoje, um veículo, quando uma empresa quer se manter saudável, sadia e gerando resultados, deve ficar na empresa, no máximo, cinco anos. Mais do que isso começa a gerar custos de manutenção.

Então, existem bens mais do que suficientes já onerados, já agravados, e quando, eventualmente, entram na lista de alienação, eles, eventualmente, são vendidos, são ofertados e são onerados veículos diferentes. Porque aqui a empresa não quer pagar, desculpa, ela não quer deixar de pagar, ela quer ter a oportunidade de discutir se efetivamente não houve um vício de vontade que macula o contrato feito e, por consequência, modificará o preço estabelecido.

Porque qual é a realidade? O cliente dos meus ex adversos, o agravante, ele cuidava de toda a parte gerencial e administrativa da empresa. O meu cliente, comprador, tocava a parte comercial, Dellmar Delano, um dos agravados, e Edmar. O que aconteceu? Quando eles deixam de ter consenso na forma de conduzir o negócio, há necessidade e obrigatoriedade de se desfazer a sociedade. E aí o Dellano vai e faz aquisição. Mas quem conhecia todos os dados administrativos de contas, de obrigações e de passivos, era o agravante. E no momento da compra e venda foram feitas afirmativas e foram feitas manifestações, por parte do agravante, que não correspondem a realidade. Exemplo, dois dias antes ou uma semana antes da operação ser realizada, é feito um cheque de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou é tomado um empréstimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com agiota e que ninguém sabe para onde o dinheiro foi. Há uma afirmação, no momento da venda, que o passivo trabalhista era de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e já apurou-se R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) passivo trabalhista. Uma conta bancária específica no SICOOB simplesmente não estava conciliada na contabilidade.

Então todo o processo e toda a discussão que se tem em 1ª Instância está atrelada não ao não pagamento, mas a efetividade de uma discussão que permita identificar se a dívida, de fato, deve ser de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ou os R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) residuais ou não. E o que se precisa fazer é, efetivamente, manter-se garantias e a gente, nesse aspecto, não tem restrições, mas garantias que onerem menos a empresa enquanto ela trabalha, até para que se pague a dívida, a eventual dívida, com o sócio.

Porque uma coisa, Desembargador Raphael, que precisa ser anotado e a V.Exª muito bem percebeu, é que o eventual bloqueio de numerário na conta da empresa fatalmente levará a uma dificuldade que pode determinar uma recuperação judicial ou eventualmente uma falência. São 285 (duzentos e oitenta e cinco) motoristas hoje, são mais de 500 (quinhentos) empregos. É uma empresa em operação que não desapareceu, não. Está lá, os caminhões estão rodando. A operação tá fluindo. Em momento nenhum se tentou deixar o agravante sem garantias ou com risco de não receber. Há oferta de bens em valores absolutamente suficientes para garantir a execução, se a execução, ao final, tiver o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) determinado como sendo aquele devido.

E o que se quer aqui é que o agravante não tente punir o ex-sócio. O que se quer é que se permita que se faça uma discussão ponderada sobre o valor devido para que, ao final, se faça o pagamento, efetivamente, estabelecido numa sentença nos Embargos.

Aliás, hoje a gente tem um Embargos que se discute isso e tem uma Exceção de Pré-executividade que se discute uma legitimidade da Dellmar. E isso precisa ser avaliado.

Então, a gente já ofertou, já foram feitas ofertas de bens que atingem mais de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em garantia. E o que se pleiteia é que se mantenha as determinações anteriores com o indeferimento da penhora em conta, porque se essa penhora vier, de fato, a gente vai ter uma situação de difícil manutenção da operação no curso desse processo. R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), imaginando a discussão como um todo, significará mais de 02 (dois) anos do resultado possível, se tudo der certo.

Então, havendo a dívida, será pago? Vai. Têm bens suficientes para garantir? Tem. Foi ofertado imóvel, têm caminhões, em momento nenhum está se vendendo caminhão sem deixar de repor a frota, a frota está lá. Se fizer uma pesquisa do Renajud vai se ver e se estabelecer que tem inúmeros caminhões, mais do que suficientes, são mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em caminhão.

Então, se a discussão, nesse momento, é garantia ou não, o Renajud que foi feito é mais do que suficiente para que se efetive a garantia que se permita segurança ao agravante para uma eventual condenação que determine a continuidade do pagamento.

É como eu gostaria de manifestar.

Boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDIMAR SUARES SAVERGNINI em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de restrição dos veículos da Empresa Executada via RENAJUD.

Em suas razões recursais (ID 7428082), EDIMAR SUARES SAVERGNINI afirma que o recurso possui três objetivos: (i) satisfação de um direito potestativo do Agravante, qual seja, a expedição de certidão premonitória (art. 828 do CPC); (ii) penhora online nas contas dos Agravados, uma vez que os embargos apresentados por eles na origem não garantiram a execução; (iii) retorno da garantia contratual estabelecida no contrato particular de compra e venda de cotas sociais, pelo qual o Agravante vendeu ao 2º Agravado (Dellano) a integralidade de sua participação nos quadros da 1ª Agravada (Dellmar), o que foi totalmente frustrado por estes últimos.

Argumenta que, além do pedido principal de pagamento do débito, atualmente em mais de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), postulou tutela de urgência para restrição de transferência de todos os veículos da empresa agravada; todavia, o Juízo indeferiu o prosseguimento da execução, em afronta aos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Aduz que os agravados opuseram embargos à execução (5000978-45.2024.8.08.0035), oferecendo seguro garantia, para que à execução fosse atribuído efeito suspensivo. Ocorre que, com o aumento do valor da dívida, em razão do vencimento de novas parcelas, a garantia anteriormente apresentada não mais supre a execução, que deve seguir seu curso.

Ressalta que os agravados ostentam ótima condição financeira e podem adimplir com a obrigação.

Almeja, liminarmente, (i) a expedição de certidão premonitória (art. 828 do CPC); (ii) penhora online, via SISBAJUD, nas contas dos Agravados de R$ 3.708.627,74; (iii) a inserção de restrição de transferência, via RENAJUD, de veículos de propriedade da empresa DELLMAR TRANSPORTES LTDA, a fim de garantir não só o pagamento do valor já reconhecidamente devido, como também resguardar o pagamento das parcelas vincendas.

No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução, com adoção dos já mencionados atos executivos.

Contrarrazões (ID 7567990) apresentadas por DELLMAR TRANSPORTES S/A E DELLANO COELHO SCARPE em que argumenta, preliminarmente, (i) ausência dos requisitos do artigo 1.016 do CPC, por não indicação das informações dos patronos da parte agravada; (ii) supressão de instância, por tratar-se de matéria não examinada na origem.

No mérito, indica que existe garantia bancária no exato valor executado e, ainda, que pelos princípios da razoabilidade e da continuidade da empresa, impor SISBAJUD no caixa ou RENAJUD na frota, geraria perda de clientes atuais e potenciais. Aduz que o princípio da prudência aponta para a necessidade de prestigiar a possibilidade de solução consensual do conflito, mediante audiência de conciliação no processo executivo.

Decisão (ID 7751864) deferindo em parte o pedido liminar de efeito suspensivo.

Petição (ID 7909912) apresentada por DELLMAR TRANSPORTES S/A E DELLANO COELHO SCARPE indicando bens para garantir a execução de piso.

Petição de ID 8025987 apresentada por EDIMAR SUARES SAVERGNINI argumentando pela rejeição da pretensão de constrição de bens sem valor comercial e pugnando pela condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Primeiramente, quanto à alegação de inadmissibilidade do recurso por (i) não indicação das informações dos patronos da parte agravada (artigo 1.016 do CPC), não há que se falar em prejuízo, considerando que houve comparecimento espontâneo dos recorridos, de forma que não houve qualquer prejuízo. Nesse sentido:

[...] 1. Preliminares suscitadas pela agravada em contrarrazões que não merecem prosperar. 1.1. Considerando que o agravo de instrumento foi autuado com o devido cadastro dos advogados das partes, segundo as informações constantes nos autos principais, e que o agravado apresentou sua resposta dentro do prazo legal, restou suprida a necessidade da indicação expressa na petição do recurso o nome e o endereço dos patronos da recorrida. Exigência contida no inciso IV do art. 1.016 do CPC que vem sendo mitigada pelo STJ. [...] (TJRJ; AI 0042628-33.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 20/04/2023; Pág. 560)

[...] Indicação incorreta dos dados dos patronos dos agravados, na peça recursal, que não acarretou prejuízo à intimação. Agravados que responderam ao recurso, após publicação da intimação no Diário de Justiça. Preliminar rejeitada. [...] (TJSP; AI 3004501-48.2020.8.26.0000; Ac. 13952433; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos von Adamek; Julg. 11/09/2020; DJESP 17/09/2020; Pág. 2235)

Da mesma forma, não há que se falar em supressão de instância, haja vista que o juízo de origem expressamente afastou a possibilidade de restrição de veículos via RENAJUD, levando em conta o seguro garantia indicado em embargos à execução, o que, por elementar, permite o exame dos argumentos recursais correlatos nessa fase processual.

Pois bem. No mérito, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar a decisão agravada (ID 35737968):

Trata-se de ação proposta por EDIMAR SUARES SAVERGNINI em face de DELLMAR TRANSPORTES S/A e DELLANO COELHO SCARPE.

A parte Autora sustenta que, ele e o 2º Executado eram sócios da 1ª Executada, todavia, não havendo mais interesse na manutenção da sociedade, vendeu a integralidade de suas cotas, pelo valor de R$ 30.902.285,95 (trinta milhões novecentos e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Nesse sentido, a parte requerida tornou-se inadimplente e, após as tentativas em receber seu crédito, todas restaram infrutíferas.

Dessa forma requer, em sede de tutela de urgência, seja realizado o gravame nos veículos da parte executada.

É o relatório.

Decido.

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro que a parte executada ofereceu Apólice de seguro garantia no valor de R$ 3.276.596,14, valor pretendido pelo exequente, razão pela qual indefiro, nesta oportunidade, o pedido de restrição de todos os veículos da Empresa Executada, via RENAJUD. [...]

Como se depreende, há registro nos autos de que o exequente, ora agravante, EDIMAR SUARES SAVERGNINI, ajuizou a execução com base no contrato de ID 35700234, que atribui a obrigação de DELLANO COELHO SCARPE comprar 50% (cinquenta por cento) do total das cotas sociais da sociedade mercantil denominada DELLMAR TRANSPORTES S/A.

A esse respeito, tenho por relevante destacar os valores devidos, levando em conta ainda que a assinatura do contrato se deu em 06 de julho de 2023:

Cláusula Quinta

Para aquisição das cotas sociais referidas na Cláusula Primeira, o COMPRADOR pagará ao VENDEDOR a importância de R$30.902.285,95 (trinta milhões novecentos e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), nas formas abaixo descritas:

1) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos à vista, na data assinatura do presente, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil, o adimplemento da obrigação será feito até 30 de julho de 2023;

2) R$ 7.413.500,00 (sete milhões quatrocentos e treze mil e quinhentos reais) pagos com a transferência da totalidade de suas cotas sociais da empresa YIPL PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 39.966.334/0001-50, situada à Avenida Guarapari, s/nº, Areinha, na cidade de Viana/ES, CEP: 29.137-110, cuja assinatura da alteração contratual para tanto será realizada conjuntamente com a assinatura do presente;

3) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos com a transferência da totalidade de seus direitos de posse sobre o imóvel rural localizado na Estrada Vicinal 21, Km 15, Margem Direita, Gleba Novo Paraiso, no Município de Caracarai/RR, CEP 69.360-000, medindo uma área de 889,4374 ha, frente com a Vicinal 21, nos exatos termos do contrato de compra e venda anteriormente assinado como o Sr. Evaldo Kefler e a Sra. Rosineia de Mello Rosa Kefler;

4) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos em 5 (cinco) parcelas de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) cada, pagas a cada 30 (trinta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigidas em 1% (um por cento) ao mês a título de correção monetária, conforme a Tabela 1 anexada ao presente contrato, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil;

5) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos em parcela única a vencer em 180 (cento e oitenta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigida em 1% (um por cento) ao mês a título de correção monetária, totalizando R$ 3.180.000,00 (três milhões cento e oitenta mil reais), conforme a Tabela 2 anexada ao presente contrato, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil

6) R$ 11.488.785,95 (onze milhões quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 191.479,77 (cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) cada, pagas a cada 30 (trinta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigidas pela variação mensal da Poupança até a data de cada pagamento, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil.

No mesmo instrumento, constam as seguintes garantias:

Serão dadas como garantia do cumprimento integral do presente contrato:

1) 30 (trinta) conjuntos montados de caminhões e carretas de propriedade da ANUENTE, indicados na Tabela 3 anexada ao presente contrato, que serão alienados em favor da empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89;

2) 5 (cinco) cheques de titularidade de ANUENTE pertinentes ao item 4 da Cláusula Quinta, sendo o primeiro de no valor R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e os demais em valores corrigidos em 1% (um por cento) ao mês de acordo com a data dos respectivos vencimentos, conforme a Tabela 1 em anexo ao presente contrato, todos nominais à empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA

3) 1 (um) cheque de titularidade de ANUENTE pertinentes ao item 5 da Cláusula Quinta no valor de R$ 3.180.000,00 (três milhões cento e oitenta mil reais), conforme a Tabela 2 em anexo ao presente contrato, nominal à empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA;

4) 60 (sessenta) cheques de titularidade de ANUENTE no valor original de cada parcela pertinente ao item 6 da Cláusula Quinta, no valor de R$ 191.479,77 (cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) cada, todos nominais à empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA.

Assim, a despeito do que fora pactuado, a parte agravada não cumpriu integralmente com suas obrigações de pagamento, o que culminou no ajuizamento da demanda originária, para execução de título extrajudicial (5036290-19.2023.8.08.0035), almejando adimplemento do valor até então devido, de R$ 3.276.596,14 (três milhões duzentos e setenta e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos).

Ato seguinte, DELLMAR TRANSPORTES S/A e DELLANO COELHO SCARPE ajuizaram embargos à execução (5000978-45.2024.8.08.0035), momento no qual informaram que, do valor total do contrato objeto de execução (R$30.902.285,95 - trinta milhões novecentos e dois mil duzentos e oitenta cinco reais e noventa e cinco centavos), já teria havido pagamento de R$14.784.078,50 (quatorze milhões setecentos e oitenta e quatro mil setenta e oito reais e cinquenta centavos); apresentaram ainda seguro garantia do valor inicial da execução, qual seja, R$3.276.596,14 (três milhões duzentos e setenta e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos).

Dessa forma, com base nos elementos de prova até então constante nos autos, tem-se como incontroverso que: (i) não houve concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução; (ii) o agravado está inadimplente; (iii) a garantia da execução diz respeito apenas ao importe inicial da demanda, de forma que não abarca valores correspondentes às parcelas que venceram no curso do processo.

Nesse sentido, verifica-se que, considerando a narrativa autoral, que não foi objeto de negativa quanto aos mencionados pontos incontroversos, dos pagamentos estabelecidos no pacto, o 2º agravado cumpriu apenas a parcela única de R$ 3.000.000,00, a primeira parcela de R$600.000,00 e a primeira parcela de R$191.479,77, previstas, respectivamente, nos itens 1, 4 e 6, totalizando R$ 3.791.479,07.

Contudo, passados 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato (06 de julho de 2023), o valor inicialmente cobrado (R$3.276.596,14) deve ser acrescido de R$3.371.479,77, tendo em vista o vencimento das parcelas previstas nos itens 5 e 6, que correspondem, respectivamente, à R$3.000.000,00, corrigidos em 1% ao mês, e novas parcelas de R$191.479,77, haja vista que estas devem ser pagas a cada 30 dias, em total de 60 parcelas.

Consequentemente, diante do fato de a parte agravada não ter sequer negado a existência da dívida, tem-se que, realmente, o valor devido em virtude do contrato de compra e venda, em especial a partir do vencimento das parcelas, exorbita em muito o valor objeto de garantia nos embargos à execução (R$ 3.276.596,14), estando em importe superior ao dobro do referido montante.

Nesse contexto, sendo incontroverso que o seguro garantia não é suficiente para caucionar o adimplemento do
quantum
objeto de execução, reputo prudente conferir ao agravante possibilidade de se resguardar, em face do risco de não pagamento.

Até porque, reitero, não há registro de que tenha havido atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução, de forma que, ao menos em tese, seria possível o prosseguimento regular da execução.

Quanto à impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em hipóteses nas quais a garantia é insuficiente, vejamos a jurisprudência:

[...] A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução passou a ser medida excepcional após a nova sistemática processual instituída pela Lei nº 11.382/06, podendo ser atribuída pelo magistrado somente quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC. Sendo insuficiente a caução oferecida pela parte embargante, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução. (TJMG; AI 1903527-75.2023.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 01/02/2024; DJEMG 02/02/2024)

[...] Pretensão de reforma da r.decisão recorrida que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Descabimento. Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos do CPC, art. 919, §1º. Garantia insuficiente. Probabilidade do direito alegado não verificada, diante da assunção de dívida pelos executados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2032766-38.2024.8.26.0000; Ac. 17658467; Presidente Prudente; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1417)

Da mesma forma, sobre a possibilidade de deferir o RENAJUD em situações em que o valor dado em garantia se revela insuficiente à satisfação do débito, destaco o seguinte precedente:

[...] Decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa e penhora de eventuais valores e bens em nome da executada, sob o argumento de que a garantia prestada foi real, e não pessoal. Insurgência do exequente, suscitando nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida ad pretendidas pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD. Inocorrência de nulidade. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Executada que, além de caucionante, figurou também como locatária no contrato de locação. Valor do imóvel dado em garantia insuficiente para a satisfação do débito. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Efeito ativo concedido. Confirmação da antecipação de tutela que se impõe. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2200630-72.2022.8.26.0000; Ac. 16277215; Diadema; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 28/11/2022; DJESP 01/12/2022; Pág. 2366)

Como se depreende, é cabível atender em parte à pretensão recursal, para permitir a realização de RENAJUD, na hipótese da garantia revelar-se insuficiente à satisfação total do débito objeto de execução, tal qual sucede no feito de origem.

Por outro lado, há de se ponderar que “
em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor.
” (TJDF; AGI 07366.02-74.2023.8.07.0000; 181.8305; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 20/02/2024; Publ. PJe 01/03/2024)

Logo, a despeito da necessidade de proteção do exequente, que se vê em risco diante do inadimplemento, deve-se ponderar a amplitude da restrição que será imposta à parte executada, ora agravada, em especial pelo fato de tratar-se de empresa que segue em funcionamento.

Isso porque, estabelecer a penhora imediata de valores, via SISBJAUD, em sede de agravo de instrumento, enquanto pendente exame de embargos à execução, revelar-se-ia medida imprudente, que eventualmente poderia inviabilizar a própria continuidade da atividade empresarial. Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

[...] Ordem de penhora que bloqueou todos os valores existentes em conta bancária da empresa agravante, comprovadamente destinados ao pagamento de fornecedores e empregados. Ponderação dos princípios da responsabilidade patrimonial e da efetividade da execução, com os princípios da preservação da empresa e da execução menos gravosa. Inteligência dos arts. 805 e 835 X CPC. Fixação da penhora que deve, razoavelmente, permitir que o devedor mantenha a atividade produtiva, sem deixar de honrar com as suas obrigações contratualmente assumidas. Inteligência da Súmula nº 100 TJRJ. Precedentes do TJRJ. Fixação da penhora limitada em 10% sobre o faturamento da 1ª agravante que se mostra adequado. Suspensão de processos determinados por ocasião da afetação do Tema 769 STJ que se dirige exclusivamente aos executivos fiscais. Precedentes do STJ e TJRJ. Agravo parcialmente provido. (TJRJ; AI 0089466-97.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; DORJ 07/02/2024; Pág. 390)

[...] A solução que vem sendo encontrada, a fim de respeitar a proteção legal atinente à impenhorabilidade e também garantir a satisfação da execução é a mitigação da constrição a valores razoáveis, que permitam a garantia da mantença do devedor, o que se pode reputar pessoa física em atenção ao princípio da dignidade humana e proteção do mínimo existencial, ou pessoa jurídica em respeito ao princípio da preservação da empresa, o que se tem em mira a proteção da atividade econômica. Reconhecimento parcial da impenhorabilidade dos valores. Agravo de instrumento parcialmente provido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5283698-19.2023.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard; Julg. 31/10/2023; DJERS 31/10/2023)

Portanto, à míngua de maiores informações acerca da disponibilidade financeira da empresa agravada, bem como da pessoa física recorrida, reputo prudente aguardar o deslinde dos feitos (execução e embargos à execução), antes de determinar medidas mais invasivas, sendo suficiente, por ora, garantir o cumprimento da obrigação mediante restrição dos veículos via RENAJUD.

Quanto à certidão premonitória, verifica-se que esta já foi deferida pelo magistrado de origem, em momento posterior à interposição do presente agravo de instrumento, restando prejudicada a pretensão (ID 39588425):

Defiro o pedido de expedição de certidão premonitória, conforme requerido no ID 39045900.

DILIGENCIE-SE.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por EDIMAR SUARES SAVERGNINI e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, confirmando a decisão anterior, determinar ao magistrado
a quo
que realize pesquisas de bens junto ao sistema RENAJUD, com a consequente constrição de veículos de propriedade da empresa DELLMAR TRANSPORTES LTDA, tão somente na extensão necessária para garantir o pagamento das verbas devidas na execução, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos em razão da afirmação do douto advogado do agravante no sentido de que diante de possíveis vendas de caminhões, ainda essa providência, determinada pelo eminente Relator, estaria sendo insuficiente para garantia.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 30/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
em face da decisão

proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
DELLANO COELHO SCARPE
e
DELLMAR TRANSPORTES LTDA.,
que indeferiu o pedido de restrição dos veículos da empresa executada via RENAJUD.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
deu parcial provimento ao recurso, para determinar que o juízo de origem realize pesquisas de bens junto ao sistema RENAJUD, com a consequente constrição de veículos de propriedade da empresa Dellmar Transportes Ltda., tão somente na extensão necessária para garantir o pagamento das verbas devidas na execução.

Pedi vista dos autos em razão da afirmação do advogado do agravante realizada em sustentação oral no sentido de que, diante de possíveis vendas de caminhões, a providência determinada pelo eminente Relator estaria sendo insuficiente para garantia.

E, após analisar os argumentos expendidos, adianto que não alcancei conclusão diversa do voto de relatoria.

Isso porque, após a decisão liminar proferida nesta via, a restrição sobre os veículos de propriedade da empresa agravada fora realizada, conforme se extrai do comprovante de id. 43013615 dos autos de origem.

Vê-se, ainda, que as pretensões de substituição de bens em garantia estão sendo previamente submetidas ao conhecimento do juízo, que oportunizou a manifestação do exequente antes do deferimento respectivo.

Assim, tal como se manifestou o Relator em seu voto, entendo suficiente, no momento, garantir o cumprimento da obrigação mediante restrição dos veículos via RENAJUD.

De conseguinte, despiciendas maiores considerações,
acompanho
o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos vai com vista ao gabinete do Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edimar Suares Sarvergnini contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Dellano Coelho Scarpe e Dellmar Transportes Ltda., indeferiu o pedido de restrição da transferência de todos os veículos de propriedade da empresa agravada no sistema RENAJUD.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para deferir a inclusão no sistema RENAJUD da restrição de transferência dos veículos de propriedade da agravada Dellmar Transportes Ltda., que ficará limitada aos bens necessários para garantir a execução.

Na sessão do dia 30/07/2024, em que o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto para acompanhar o Relator, os autos vieram conclusos ao meu Gabinete e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a utilização do sistema BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais para a localização do devedor ou de seus bens.

Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]”.

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010)

E na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também prevalece que o entendimento adotado para o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado aos demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de informações sobre o devedor e seus bens.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos [...].

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO NOS SISTEMAS JUDICIAIS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

2. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, é plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais elencados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5010899-70.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, publicado em 10/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5004833-74.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, publicado em 18/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização.

2) Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.

3) No mesmo sentido, o art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.

4) Recurso conhecido e provido”.

TJES – AI nº 5001156-36.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, publicado em 29/08/2023)

As provas reunidas demonstram que o agravante e o agravado Dellano Coelho Scarpe firmaram um contrato de compra e venda referente a 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais da agravada Dellmar Transportes Ltda., pelo valor de R$ 30.902.285,95 (trinta milhões, novecentos e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que seria pago na forma prevista na cláusula quinta do contrato, assim redigida:

“Para a aquisição das cotas sociais referidas na Cláusula Primeira, o COMPRADOR pagará ao VENDEDOR a importância de R$30.902.285,95 (trinta milhões novecentos e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), nas formas abaixo descritas:

1) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos à vista, na data assinatura do presente, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil, o adimplemento da obrigação será feito até 30 de julho de 2023;

2) R$ 7.413.500,00 (sete milhões quatrocentos e treze mil e quinhentos reais) pagos com a transferência da totalidade de suas cotas sociais da empresa YIPL PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 39.966.334/0001-50, situada à Avenida Guarapari, s/nº, Areinha, na cidade de Viana/ES, CEP: 29.137-110, cuja assinatura da alteração contratual para tanto será realizada conjuntamente com a assinatura do presente;

3) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos com a transferência da totalidade de seus direitos de posse sobre o imóvel rural localizado na Estrada Vicinal 21, Km 15, Margem Direita, Gleba Novo Paraíso, no Município de Caracarai/RR, CEP 69.360-000, medindo uma área de 889,4374 ha, frente com a Vicinal 21, nos exatos termos do contrato de compra e venda anteriormente assinado como o Sr. Evaldo Kefler e a Sra. Rosineia de Mello Rosa Kefler;

4) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos em 5 (cinco) parcelas de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) cada, pagas a cada 30 (trinta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigidas em 1% (um por cento) ao mês a título de correção monetária, conforme a Tabela 1 anexada ao presente contrato, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil;

5) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos em parcela única a vencer em 180 (cento e oitenta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigida em 1% (um por cento) ao mês a título de correção monetária, totalizando R$ 3.180.000,00 (três milhões cento e oitenta mil reais), conforme a Tabela 2 anexada ao presente contrato, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil;

6) R$ 11.488.785,95 (onze milhões quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 191.479,77 (cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) cada, pagas a cada 30 (trinta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigidas pela variação mensal da Poupança até a data de cada pagamento, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil”.

Após a realização do contrato o agravado Dellano Coelho Scarpe passou a deter 100% (cem por cento) do capital social da agravada Dellano Transportes Ltda., que figura no aludido instrumento contratual como anuente e garantidora.

Entre as garantias oferecidas estão 30 (trinta) conjuntos montados de caminhões e carretas de propriedade da Dellano Transportes Ltda., conforme consta na cláusula sexta do contrato.

Em razão do inadimplemento do agravado, que deixou de pagar as prestações nas datas previstas no contrato, o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial pleiteando o pagamento das parcelas vencidas, no valor de R$ 3.276.596,14 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.

Na data da interposição deste recurso, quando passados mais de 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato (06/07/2023), o valor do débito em atraso ultrapassava R$ 6.648.075,91 (seis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setenta e cinco reais e noventa e um centavos), pois o valor inicialmente cobrado (R$3.276.596,14) foi acrescido das parcelas previstas nos itens 5 e 6 da cláusula quinta o contrato, que correspondem a R$ 3.371.479,77 (três milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Averbe-se que a despeito de terem apresentado embargos à execução, os agravados não contestaram a existência da dívida e ofereceram seguro-garantia apenas no valor inicial da execução, qual seja, R$ 3.276.596,14 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), que não é suficiente para garantir a quitação do débito executado.

Destarte, sendo incontroversa a existência da dívida e não tendo sido atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, não há óbice para o deferimento do pedido de inserção da restrição de transferência dos veículos de propriedade da agravada Dellano Transportes Ltda., no sistema RENAJUD.

Ressalte-se que a restrição de transferência não impede a circulação dos veículos e, por conseguinte, não prejudica a continuidade das atividades da empresa, não havendo que se cogitar a existência de perigo da demora inverso em razão do deferimento da medida.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso e deferir a inserção da restrição de transferência dos veículos de propriedade da agravada Dellano Transportes Ltda., no sistema RENAJUD, que ficará limitada aos bens necessários para garantir a execução.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de restrição dos veículos da Empresa Executada via RENAJUD.

Em suas razões recursais (ID 7428082),
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
afirma que o recurso possui três objetivos: (i) satisfação de um direito potestativo do Agravante, qual seja, a expedição de certidão premonitória (art. 828 do CPC); (ii) penhora online nas contas dos Agravados, uma vez que os embargos apresentados por eles na origem não garantiram a execução; (iii) retorno da garantia contratual estabelecida no contrato particular de compra e venda de cotas sociais, pelo qual o Agravante vendeu ao 2º Agravado (Dellano) a integralidade de sua participação nos quadros da 1ª Agravada (Dellmar), o que foi totalmente frustrado por estes últimos.

Argumenta que, além do pedido principal de pagamento do débito, atualmente em mais de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), postulou tutela de urgência para restrição de transferência de todos os veículos da empresa agravada; todavia, o Juízo indeferiu o prosseguimento da execução, em afronta aos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Aduz que os agravados opuseram embargos à execução (5000978-45.2024.8.08.0035), oferecendo seguro garantia, para que à execução fosse atribuído efeito suspensivo. Ocorre que, com o aumento do valor da dívida, em razão do vencimento de novas parcelas, a garantia anteriormente apresentada não mais supre a execução, que deve seguir seu curso.

Ressalta que os agravados ostentam ótima condição financeira e podem adimplir com a obrigação.

Almeja, liminarmente, (i) a expedição de certidão premonitória (art. 828 do CPC); (ii) penhora online, via SISBAJUD, nas contas dos Agravados de R$ 3.708.627,74; (iii) a inserção de restrição de transferência, via RENAJUD, de veículos de propriedade da empresa DELLMAR TRANSPORTES LTDA, a fim de garantir não só o pagamento do valor já reconhecidamente devido, como também resguardar o pagamento das parcelas vincendas.

No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução, com adoção dos já mencionados atos executivos.

Contrarrazões (ID 7567990) apresentadas por
DELLMAR TRANSPORTES S/A E DELLANO COELHO SCARPE
em que argumenta, preliminarmente, (i) ausência dos requisitos do artigo 1.016 do CPC, por não indicação das informações dos patronos da parte agravada; (ii) supressão de instância, por tratar-se de matéria não examinada na origem.

No mérito, indica que existe garantia bancária no exato valor executado e, ainda, que pelos princípios da razoabilidade e da continuidade da empresa, impor SISBAJUD no caixa ou RENAJUD na frota, geraria perda de clientes atuais e potenciais. Aduz que o princípio da prudência aponta para a necessidade de prestigiar a possibilidade de solução consensual do conflito, mediante audiência de conciliação no processo executivo.

Decisão (ID 7751864) deferindo em parte o pedido liminar de efeito suspensivo.

Petição (ID 7909912) apresentada por
DELLMAR TRANSPORTES S/A E DELLANO COELHO SCARPE
indicando bens para garantir a execução de piso.

Petição de ID 8025987 apresentada por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
argumentando pela rejeição da pretensão de constrição de bens sem valor comercial e pugnando pela condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Primeiramente, quanto à alegação de inadmissibilidade do recurso por (i) não indicação das informações dos patronos da parte agravada (artigo 1.016 do CPC), não há que se falar em prejuízo, considerando que houve comparecimento espontâneo dos recorridos, de forma que não houve qualquer prejuízo. Nesse sentido:

[...] 1. Preliminares suscitadas pela agravada em contrarrazões que não merecem prosperar. 1.1.
Considerando que o agravo de instrumento foi autuado com o devido cadastro dos advogados das partes, segundo as informações constantes nos autos principais, e que o agravado apresentou sua resposta dentro do prazo legal, restou suprida a necessidade da indicação expressa na petição do recurso o nome e o endereço dos patronos da recorrida. Exigência contida no inciso IV do art. 1.016 do CPC que vem sendo mitigada pelo STJ.
[...] (TJRJ; AI 0042628-33.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 20/04/2023; Pág. 560)

[...]
Indicação incorreta dos dados dos patronos dos agravados, na peça recursal, que não acarretou prejuízo à intimação. Agravados que responderam ao recurso
, após publicação da intimação no Diário de Justiça. Preliminar rejeitada. [...] (TJSP; AI 3004501-48.2020.8.26.0000; Ac. 13952433; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos von Adamek; Julg. 11/09/2020; DJESP 17/09/2020; Pág. 2235)

Da mesma forma, não há que se falar em supressão de instância, haja vista que o juízo de origem expressamente afastou a possibilidade de restrição de veículos via RENAJUD, levando em conta o seguro garantia indicado em embargos à execução, o que, por elementar, permite o exame dos argumentos recursais correlatos nessa fase processual.

Pois bem. No mérito, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar a decisão agravada (ID 35737968):

Trata-se de ação proposta por EDIMAR SUARES SAVERGNINI em face de DELLMAR TRANSPORTES S/A e DELLANO COELHO SCARPE.

A parte Autora sustenta que, ele e o 2º Executado eram sócios da 1ª Executada, todavia, não havendo mais interesse na manutenção da sociedade, vendeu a integralidade de suas cotas, pelo valor de R$ 30.902.285,95 (trinta milhões novecentos e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Nesse sentido, a parte requerida tornou-se inadimplente e, após as tentativas em receber seu crédito, todas restaram infrutíferas.

Dessa forma requer, em sede de tutela de urgência, seja realizado o gravame nos veículos da parte executada.

É o relatório.

Decido.

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro que a parte executada ofereceu Apólice de seguro garantia no valor de R$ 3.276.596,14, valor pretendido pelo exequente, razão pela qual indefiro, nesta oportunidade, o pedido de restrição de todos os veículos da Empresa Executada, via RENAJUD
. [...]

Como se depreende, há registro nos autos de que o exequente, ora agravante,
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
, ajuizou a execução com base no contrato de ID 35700234, que atribui a obrigação de
DELLANO COELHO SCARPE
comprar 50% (cinquenta por cento) do total das cotas sociais da sociedade mercantil denominada
DELLMAR TRANSPORTES S/A.

A esse respeito, tenho por relevante destacar os valores devidos, levando em conta ainda que a assinatura do contrato se deu em 06 de julho de 2023:

Cláusula Quinta

Para aquisição das cotas sociais referidas na Cláusula Primeira, o
COMPRADOR
pagará ao
VENDEDOR
a importância de R$30.902.285,95 (trinta milhões novecentos e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), nas formas abaixo descritas:

1) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos à vista, na data assinatura do presente, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil, o adimplemento da obrigação será feito até 30 de julho de 2023;

2) R$ 7.413.500,00 (sete milhões quatrocentos e treze mil e quinhentos reais) pagos com a transferência da totalidade de suas cotas sociais da empresa YIPL PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 39.966.334/0001-50, situada à Avenida Guarapari, s/nº, Areinha, na cidade de Viana/ES, CEP: 29.137-110, cuja assinatura da alteração contratual para tanto será realizada conjuntamente com a assinatura do presente;

3) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos com a transferência da totalidade de seus direitos de posse sobre o imóvel rural localizado na Estrada Vicinal 21, Km 15, Margem Direita, Gleba Novo Paraiso, no Município de Caracarai/RR, CEP 69.360-000, medindo uma área de 889,4374 ha, frente com a Vicinal 21, nos exatos termos do contrato de compra e venda anteriormente assinado como o Sr. Evaldo Kefler e a Sra. Rosineia de Mello Rosa Kefler;

4) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos em 5 (cinco) parcelas de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) cada, pagas a cada 30 (trinta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigidas em 1% (um por cento) ao mês a título de correção monetária, conforme a Tabela 1 anexada ao presente contrato, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil;

5) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos em parcela única a vencer em 180 (cento e oitenta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigida em 1% (um por cento) ao mês a título de correção monetária, totalizando R$ 3.180.000,00 (três milhões cento e oitenta mil reais), conforme a Tabela 2 anexada ao presente contrato, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil

6) R$ 11.488.785,95 (onze milhões quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 191.479,77 (cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) cada, pagas a cada 30 (trinta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigidas pela variação mensal da Poupança até a data de cada pagamento, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil.

No mesmo instrumento, constam as seguintes garantias:

Serão dadas como garantia do cumprimento integral do presente contrato:

1) 30 (trinta) conjuntos montados de caminhões e carretas de propriedade da ANUENTE, indicados na Tabela 3 anexada ao presente contrato, que serão alienados em favor da empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89;

2) 5 (cinco) cheques de titularidade de ANUENTE pertinentes ao item 4 da Cláusula Quinta, sendo o primeiro de no valor R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e os demais em valores corrigidos em 1% (um por cento) ao mês de acordo com a data dos respectivos vencimentos, conforme a Tabela 1 em anexo ao presente contrato, todos nominais à empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA

3) 1 (um) cheque de titularidade de ANUENTE pertinentes ao item 5 da Cláusula Quinta no valor de R$ 3.180.000,00 (três milhões cento e oitenta mil reais), conforme a Tabela 2 em anexo ao presente contrato, nominal à empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA;

4) 60 (sessenta) cheques de titularidade de ANUENTE no valor original de cada parcela pertinente ao item 6 da Cláusula Quinta, no valor de R$ 191.479,77 (cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) cada, todos nominais à empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA.

Assim, a despeito do que fora pactuado, a parte agravada não cumpriu integralmente com suas obrigações de pagamento, o que culminou no ajuizamento da demanda originária, para execução de título extrajudicial (5036290-19.2023.8.08.0035), almejando adimplemento do valor até então devido, de R$ 3.276.596,14 (três milhões duzentos e setenta e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos).

Ato seguinte,
DELLMAR TRANSPORTES S/A
e
DELLANO COELHO SCARPE
ajuizaram embargos à execução (5000978-45.2024.8.08.0035), momento no qual informaram que, do valor total do contrato objeto de execução (R$30.902.285,95 - trinta milhões novecentos e dois mil duzentos e oitenta cinco reais e noventa e cinco centavos), já teria havido pagamento de R$14.784.078,50 (quatorze milhões setecentos e oitenta e quatro mil setenta e oito reais e cinquenta centavos); apresentaram ainda seguro garantia do valor inicial da execução, qual seja, R$3.276.596,14 (três milhões duzentos e setenta e seis mil quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos).

Dessa forma, com base nos elementos de prova até então constante nos autos, tem-se como incontroverso que: (i) não houve concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução; (ii) o agravado está inadimplente; (iii) a garantia da execução diz respeito apenas ao importe inicial da demanda, de forma que não abarca valores correspondentes às parcelas que venceram no curso do processo.

Nesse sentido, verifica-se que, considerando a narrativa autoral, que não foi objeto de negativa quanto aos mencionados pontos incontroversos, dos pagamentos estabelecidos no pacto, o 2º agravado cumpriu apenas a parcela única de R$ 3.000.000,00, a primeira parcela de R$600.000,00 e a primeira parcela de R$191.479,77, previstas, respectivamente, nos itens 1, 4 e 6, totalizando R$ 3.791.479,07.

Contudo, passados 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato (06 de julho de 2023), o valor inicialmente cobrado (R$3.276.596,14) deve ser acrescido de R$3.371.479,77, tendo em vista o vencimento das parcelas previstas nos itens 5 e 6, que correspondem, respectivamente, à R$3.000.000,00, corrigidos em 1% ao mês, e novas parcelas de R$191.479,77, haja vista que estas devem ser pagas a cada 30 dias, em total de 60 parcelas.

Consequentemente, diante do fato de a parte agravada não ter sequer negado a existência da dívida, tem-se que, realmente, o valor devido em virtude do contrato de compra e venda, em especial a partir do vencimento das parcelas, exorbita em muito o valor objeto de garantia nos embargos à execução (R$ 3.276.596,14), estando em importe superior ao dobro do referido montante.

Nesse contexto, sendo incontroverso que o seguro garantia não é suficiente para caucionar o adimplemento do
quantum
objeto de execução, reputo prudente conferir ao agravante possibilidade de se resguardar, em face do risco de não pagamento.

Até porque, reitero, não há registro de que tenha havido atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução, de forma que, ao menos em tese, seria possível o prosseguimento regular da execução.

Quanto à impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em hipóteses nas quais a garantia é insuficiente, vejamos a jurisprudência:

[...]
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução passou a ser medida excepcional
após a nova sistemática processual instituída pela Lei nº 11.382/06, podendo
ser atribuída pelo magistrado somente quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC
.
Sendo insuficiente a caução oferecida pela parte embargante, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução
. (TJMG; AI 1903527-75.2023.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 01/02/2024; DJEMG 02/02/2024)

[...]
Pretensão de reforma da r.decisão recorrida que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Descabimento. Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos do CPC, art. 919, §1º. Garantia insuficiente. Probabilidade do direito alegado não verificada, diante da assunção de dívida pelos executados.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2032766-38.2024.8.26.0000; Ac. 17658467; Presidente Prudente; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1417)

Da mesma forma, sobre a possibilidade de deferir o RENAJUD em situações em que o valor dado em garantia se revela insuficiente à satisfação do débito, destaco o seguinte precedente:

[...]
Decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa e penhora de eventuais valores e bens em nome da executada, sob o argumento de que a garantia prestada
foi real, e não pessoal. Insurgência do exequente, suscitando nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito,
a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida ad pretendidas pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD.
Inocorrência de nulidade. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Executada que, além de caucionante, figurou também como locatária no contrato de locação.
Valor do imóvel dado em garantia insuficiente para a satisfação do débito. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Efeito ativo concedido.
Confirmação da antecipação de tutela que se impõe. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2200630-72.2022.8.26.0000; Ac. 16277215; Diadema; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alfredo Attié; Julg. 28/11/2022; DJESP 01/12/2022; Pág. 2366)

Como se depreende, é cabível atender em parte à pretensão recursal, para permitir a realização de RENAJUD, na hipótese da garantia revelar-se insuficiente à satisfação total do débito objeto de execução, tal qual sucede no feito de origem.

Por outro lado, há de se ponderar que “
em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor.
” (TJDF; AGI 07366.02-74.2023.8.07.0000; 181.8305; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 20/02/2024; Publ. PJe 01/03/2024)

Logo, a despeito da necessidade de proteção do exequente, que se vê em risco diante do inadimplemento, deve-se ponderar a amplitude da restrição que será imposta à parte executada, ora agravada, em especial pelo fato de tratar-se de empresa que segue em funcionamento.

Isso porque, estabelecer a penhora imediata de valores, via SISBJAUD, em sede de agravo de instrumento, enquanto pendente exame de embargos à execução, revelar-se-ia medida imprudente, que eventualmente poderia inviabilizar a própria continuidade da atividade empresarial. Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

[...]
Ordem de penhora que bloqueou todos os valores existentes em conta bancária da empresa agravante
, comprovadamente destinados ao pagamento de fornecedores e empregados.
Ponderação dos princípios da responsabilidade patrimonial e da efetividade da execução, com os princípios da preservação da empresa e da execução menos gravosa
. Inteligência dos arts. 805 e 835 X CPC.
Fixação da penhora que deve, razoavelmente, permitir que o devedor mantenha a atividade produtiva, sem deixar de honrar com as suas obrigações contratualmente assumidas
. Inteligência da Súmula nº 100 TJRJ. Precedentes do TJRJ. Fixação da penhora limitada em 10% sobre o faturamento da 1ª agravante que se mostra adequado. Suspensão de processos determinados por ocasião da afetação do Tema 769 STJ que se dirige exclusivamente aos executivos fiscais. Precedentes do STJ e TJRJ. Agravo parcialmente provido. (TJRJ; AI 0089466-97.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; DORJ 07/02/2024; Pág. 390)

[...]
A solução que vem sendo encontrada, a fim de respeitar a proteção legal atinente à impenhorabilidade e também garantir a satisfação da execução é a mitigação da constrição a valores razoáveis, que permitam a garantia da mantença do devedor, o que se pode reputar pessoa física em atenção ao princípio da dignidade humana e proteção do mínimo existencial, ou pessoa jurídica em respeito ao princípio da preservação da empresa, o que se tem em mira a proteção da atividade econômica.
Reconhecimento parcial da impenhorabilidade dos valores. Agravo de instrumento parcialmente provido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5283698-19.2023.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard; Julg. 31/10/2023; DJERS 31/10/2023)

Portanto, à míngua de maiores informações acerca da disponibilidade financeira da empresa agravada, bem como da pessoa física recorrida, reputo prudente aguardar o deslinde dos feitos (execução e embargos à execução), antes de determinar medidas mais invasivas, sendo suficiente, por ora, garantir o cumprimento da obrigação mediante restrição dos veículos via RENAJUD.

Quanto à certidão premonitória, verifica-se que esta já foi deferida pelo magistrado de origem, em momento posterior à interposição do presente agravo de instrumento, restando prejudicada a pretensão (ID 39588425):

Defiro o pedido de expedição de certidão premonitória, conforme requerido no ID 39045900.

DILIGENCIE-SE.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, confirmando a decisão anterior, determinar ao magistrado
a quo
que realize pesquisas de bens junto ao sistema RENAJUD, com a consequente constrição de veículos de propriedade da empresa DELLMAR TRANSPORTES LTDA,
tão somente na extensão necessária para garantir o pagamento das verbas devidas na execução
, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2024 às 16:12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50933525042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002401-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR SUARES SAVERGNINI

AGRAVADOS: DELLANO COELHO SCARPE E DELLMAR TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or

Edimar Suares Sarvergnini contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Dellano Coelho Scarpe e Dellmar Transportes Ltda., indeferiu o pedido de restrição
d
a
transferência
de todos

os
veículos de propriedade da empresa agravada no sistema RENAJUD.

O
Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para deferir
a inclusão no sistema RENAJUD da
restrição de transferência dos veículos de propriedade da agravada Dellmar Transportes Ltda.,
que ficará

limitada aos bens necessários
para garantir
a
execução
.

Na sessão do dia 30/07/2024, em que o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
proferiu voto
para acompanhar
o Relator, os autos vieram conclusos ao meu Gabinete
e hoje tra
g
o meu voto para continuação do julgamento
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a utilização do
sistema
BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais para a localização do devedor ou de seus bens.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]”.

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010)

E n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tamb
é
m

prevalece que
o entendimento adotado para o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado aos demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de
informações sobre o devedor e seus bens
.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos [...].

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO NOS SISTEMAS JUDICIAIS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

2. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, é plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais elencados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5010899-70.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, publicado em 10/11/2023)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5004833-74.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, publicado em 18/10/2023)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização.

2) Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.

3) No mesmo sentido, o art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.

4) Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5001156-36.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, publicado em 29/08/2023)

As provas reunidas demonstram que o agravante
e
o agravado Dellano Coelho Scarpe firmaram um contrato de compra e venda referente a 50% (cinquenta por cento
) das cotas sociais da
agravada
Dellmar Transportes Ltda., pelo valor de R$ 30.902.285,95 (trinta milhões, novecentos e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), que seria pago na forma prevista na cláusula quinta do contrato, assim redigida:

“
Para
a
aquisição das cotas sociais referidas na Cláusula Primeira, o COMPRADOR pagará ao VENDEDOR a importância de R$30.902.285,95 (trinta milhões novecentos e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), nas formas abaixo descritas:

1) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos à vista, na data assinatura do presente, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil, o adimplemento da obrigação será feito até 30 de julho de 2023;

2) R$ 7.413.500,00 (sete milhões quatrocentos e treze mil e quinhentos reais) pagos com a transferência da totalidade de suas cotas sociais da empresa YIPL PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 39.966.334/0001-50, situada à Avenida Guarapari, s/nº, Areinha, na cidade de Viana/ES, CEP: 29.137-110, cuja assinatura da alteração contratual para tanto será realizada conjuntamente com a assinatura do presente;

3) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos com a transferência da totalidade de seus direitos de posse sobre o imóvel rural localizado na Estrada Vicinal 21, Km 15, Margem Direita, Gleba Novo Paraíso, no Município de Caracarai/RR, CEP 69.360-000, medindo uma área de 889,4374 ha, frente com a Vicinal 21, nos exatos termos do contrato de compra e venda anteriormente assinado como o Sr. Evaldo Kefler e a Sra. Rosineia de Mello Rosa Kefler;

4) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos em 5 (cinco) parcelas de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) cada, pagas a cada 30 (trinta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigidas em 1% (um por cento) ao mês a título de correção monetária, conforme a Tabela 1 anexada ao presente contrato, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil;

5) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pagos em parcela única a vencer em 180 (cento e oitenta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigida em 1% (um por cento) ao mês a título de correção monetária, totalizando R$ 3.180.000,00 (três milhões cento e oitenta mil reais), conforme a Tabela 2 anexada ao presente contrato, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil;

6) R$ 11.488.785,95 (onze milhões quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 191.479,77 (cento e noventa e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) cada, pagas a cada 30 (trinta) dias contados da data assinatura do presente e devidamente corrigidas pela variação mensal da Poupança até a data de cada pagamento, mediante depósito bancário para a empresa MÁXIMO PARTICIPAÇÕES HOLDINGS LTDA, CNPJ 38.651.560/0001-89, em sua conta corrente 6291-0, agência 3431-2, Banco do Brasil”.

Após a realização
do contrato o agravado Dellano Coelho Scarpe passou a deter 100% (cem por cento) do capital social da agravada Dellano Transportes Ltda., que figura no aludido instrumento contratual como anuente e garantidora.

Entre as garantias oferecidas estão 30 (trinta) conjuntos montados de caminhões e carretas de propriedade da Dellano Transportes Ltda., conforme consta na cláusula sexta do contrato.

E
m razão do inadimplemento do agravado, que deixou de pagar as prestações
nas datas
previstas
no contrato
, o agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial pleiteando o pagamento das parcelas vencidas, no valor de R$ 3.276.596,14 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.

Na data da interposição deste recurso, quando passados mais de 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato (06/07/2023), o valor do débito em atraso ultrapassava R$ 6.648.075,91 (seis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setenta e cinco reais e noventa e um centavos), pois o valor inicialmente cobrado (R$3.276.596,14)
foi acrescido das parcelas previstas nos itens 5 e 6 da cláusula quinta o contrato, que
correspondem a R$ 3.371.479,77 (três milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Averbe-se que a despeito de terem apresentado embargos à execução, os agravados não
contestaram
a existência da dívida e ofereceram seguro-garantia
apenas
no
valor inicial da execução, qual seja, R$ 3.276.596,14 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e quatorze centavos),
que não é suficiente para garantir a quitação do débito executado.

Destarte,
sendo incontroversa a existência da dívida e não tendo sido atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, não há óbice para o deferimento do pedido de inserção da restrição de transferência dos veículos de propriedade da agravada
Dellano Transportes Ltda.,
no sistema RENAJUD.

Ressalte-se que
a
restrição de transferência não
impede
a circulação dos veículos e, por conseguinte, não prejudica a continuidade das atividades da empresa, não havendo
que se cogitar a existência de perigo da demora inverso em razão do deferimento da medida.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso e deferir a inserção da restrição de transferência dos veículos de propriedade da agravada
Dellano Transportes Ltda.,
no sistema RENAJUD,
que ficará limitada aos bens necessários
para garantir a execução.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002401-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDIMAR SUARES SAVERGNINI

AGRAVADOS: DELLANO COELHO SCARPE e DELLMAR TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Vista)

T
r
ata-se de

agravo de instrumento
interpost
o

por
EDIMAR SUARES SAVERGNINI

em face da
decisão

proferida pel
a

MM
ª
. Ju
íza

de Direito
da 3ª Vara Cível de Vila Velha
,
nos autos
da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
DELLANO COELHO SCARPE
e

DELLMAR TRANSPORTES LTDA.,

que indeferiu o pedido de restrição dos veículos da
e
mpresa
e
xecutada via RENAJUD.

Em seu voto de relatoria,
o
eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara

deu parcial
provimento ao recurso, para determinar
que o juízo de origem
realize pesquisas de bens junto ao sistema RENAJUD, com a consequente constrição de veículos de propriedade da empresa Dellmar Transportes Ltda., tão somente na extensão necessária para garantir o pagamento das verbas devidas na execução.

Pedi vista dos autos em razão da afirmação do advogado do agravante
realizada em sustentação oral
no sentido de que, diante de possíveis vendas de caminhões,
a
providência determinada pelo eminente Relator estaria sendo insuficiente para garantia.

E, após analisar os argumentos expendidos, adianto que não alcancei conclusão diversa
do voto de relatoria.

Isso porque,
após a decisão liminar proferida
nesta via
, a restrição sobre os veículos de propriedade da empresa agravada fora realizada, conforme se extrai do comprovante de id. 43013615 dos autos de origem.

Vê-se, ainda, que as pretensões de substituição de bens em garantia estão sendo
previamente submetidas ao
conhecimento do juízo, que oportunizou a manifestação do exequente antes do deferimento respectivo.

Assim,
tal
como se manifestou o Relator em seu voto, entendo suficiente,
no momento
, garantir o cumprime
nto da obrigação mediante restrição dos veículos via RENAJUD.

De con
segui
n
t
e,
despiciendas
maiores considerações,
acompanho
o e
minente Relator
para dar
parcial
provimento ao recurso
.

É como voto.